Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-31.2022.8.14.0059
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801133-31.2022.8.14.0059

EMBARGANTE: CHARLES GONCALVES SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Charles Gonçalves Santos contra acórdão que, em sede de Apelação Criminal, manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à nulidade da busca pessoal, alegando que esta teria ocorrido sem fundada suspeita e baseada apenas em denúncia anônima.

Argumenta, ainda, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas e reitera o pedido de desclassificação da conduta para posse para uso pessoal, invocando o Tema 506 do STF.

III. Razões de decidir

O Colegiado verificou que inexistiam os vícios previstos no Art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que todas as teses foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação.

A legalidade da abordagem policial foi confirmada pelo monitoramento prévio realizado pelos agentes, que presenciaram atos típicos de mercancia.

A materialidade e a finalidade de tráfico foram comprovadas por laudo pericial definitivo e pelo contexto da prisão, que incluiu a apreensão de dinheiro e comprovantes bancários ligados a terceiros envolvidos com o tráfico.

Por fim, a condição de reincidente específico do réu afastou a presunção de usuário.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

Tese:
A decisão reforça que os aclaratórios não são a via adequada para a rediscussão de mérito ou revaloração de provas quando o inconformismo se refere apenas ao resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes:
Artigos 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006; Artigos 158, 244, 386, inciso II e 619 do Código de Processo Penal; Artigo 5º, incisos X e XI da Constituição Federal.

Julgados relevantes: Tema 506 do STF/STJ; TJ-PA - Embargos de Declaração Criminal: 00144833420208140401 (Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E REJEITAR AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Nº JUDICIÁRIO: 0801133-31.2022.8.14.0059

AÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: CHARLES GONÇALVES SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: FÁBIO GUIMARÃES LIMA

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO DE ID Nº 30885926

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
CHARLES GONÇALVES SANTOS,
objetivando reformar o acórdão de
Id nº. 30885926
proferido pelo Relator Des. Pedro Pinheiro Sotero.

O réu foi preso em flagrante em
28 de setembro de 2022
, em Soure/PA, por suposto tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006), portando 11 embalagens de entorpecentes.

Em
12 de setembro de 2024
, o juízo da Vara Única de Soure condenou o réu a
6 anos de reclusão
e 600 dias-multa em regime semiaberto.

A Defensoria Pública interpôs apelação criminal, julgada em
17 de outubro de 2025
pela 3ª Turma de Direito Penal do TJPA.

O tribunal deu
parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena para
5 anos e 10 meses de reclusão
e 583 dias-multa, mantendo a condenação pelo tráfico.

Em
31 de outubro de 2025
, a Defensoria Pública opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão supracitado.

Em suas razões sustenta que houve violação aos arts. 244 e 386, II, do CPP, alegando que a abordagem policial que resultou na apreensão da droga foi baseada apenas em "denúncia anônima", sem a existência de fundada suspeita prévia.

Aponta omissão no acórdão quanto à análise da integridade dos vestígios (provas) desde a apreensão até a perícia, o que comprometeria a materialidade delitiva.

Reitera o pedido de desclassificação para o
Art. 28 da Lei de Drogas
, argumentando que as circunstâncias e a quantidade de droga (2,7g de cocaína) indicam a condição de usuário, em conformidade com o Tema 506 do STJ.

O Embargante requer que o Tribunal conheça e dê
provimento
ao recurso para
sanar as omissões
apontadas na decisão embargada, integrando o julgado com a análise das teses de nulidade e quebra de custódia e
atribuir efeitos modificativos
(infringentes) para reformar a condenação, absolvendo o réu ou desclassificando sua conduta para posse para uso pessoal. Alternativamente, o
prequestionamento
expresso das matérias e dispositivos legais citados (arts. 244, 386 e 158 do CPP; art. 5º, X e XI da CF), a fim de viabilizar a interposição de Recursos Especial e/ou Extraordinário.

O Ministério Público, em parecer posterior, manifestou-se pela
rejeição
dos embargos, alegando que a defesa busca apenas a rediscussão do mérito já decidido.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

V O T O

Os presentes Embargos de Declaração devem ser conhecidos, por serem tempestivos, mas
rejeitados no mérito
, uma vez que inexistem no acórdão embargado os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstos no
Art. 619 do Código de Processo Penal
.

Conforme prevê o artigo 619, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O embargante sustenta a existência de omissões quanto à nulidade da busca pessoal, à quebra da cadeia de custódia e à necessidade de desclassificação da conduta para o Art. 28 da Lei de Drogas (posse para uso pessoal), invocando o Tema 506 do STF.

Entretanto, da simples leitura da decisão colegiada, verifica-se que
todos os temas propostos foram exaustivamente debatidos e decididos em sede de apelação
, revelando-se o recurso como mero pedido de rediscussão do mérito. Vejamos:

A tese de que a abordagem policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima foi expressamente rejeitada no acórdão. O julgado consignou que a diligência foi precedida de
monitoramento e campana
, nos quais os agentes presenciaram comportamentos típicos de mercancia, como a "troca de apertos de mãos" e a movimentação característica de usuários, o que consolidou a
fundada suspeita
exigida pelo Art. 244 do CPP.

A materialidade delitiva foi confirmada por meio de
Laudo Toxicológico Definitivo
(nº 2022.01.003511-QUI), sendo que o acórdão considerou o conjunto probatório robusto e coeso. A jurisprudência pátria, citada no decisum, ratifica a validade dos depoimentos policiais quando em harmonia com os vestígios materiais, não havendo omissão a ser sanada sobre a integridade da prova.

Quanto ao pedido de desclassificação foi igualmente enfrentado e repelido. O colegiado fundamentou que a finalidade de traficância ficou demonstrada não apenas pela quantidade de droga (11 invólucros de cocaína), mas pelo contexto da prisão: apreensão de dinheiro em espécie e de um
comprovante de depósito bancário
vinculado a uma traficante conhecida da região.

Ademais, destacou-se que o réu é
reincidente específico
em crime de tráfico, o que afasta a presunção de usuário e indica dedicação habitual à atividade criminosa.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não são a via adequada para o puro inconformismo com o resultado do julgamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 1 - Trata-se de embargos de declaração opostos com fulcro no art. 619 do Código de Processo Penal, por meio dos quais a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido no julgamento de apelação criminal que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, dando parcial provimento ao recurso para redimensionamento da sanção. Alega a defesa que o acórdão foi omisso ao não apreciar de ofício as teses de quebra de cadeia de custódia e redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pelo que requer o provimento dos aclaratórios para anulação da sentença e absolvição do embargante ou redução de sua pena. 2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de enfrentamento de fundamentos não deduzidos no recurso de apelação caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração; (ii) se é juridicamente admissível inovar, em sede de embargos declaratórios, com a introdução de teses jurídicas não anteriormente suscitadas. 3 - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não servindo à rediscussão do mérito, tampouco à introdução de fundamentos não ventilados nas razões recursais precedentes. 4 - As teses de quebra de cadeia de custódia e redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão não foram objeto de insurgência específica nas razões da apelação criminal, cingindo-se esta aos pleitos de absolvição por insuficiência de provas sob a arguição de nulidade da busca pessoal sem fundada suspeita, desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei, revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. A tentativa de inserção de novas teses defensivas somente nesta fase recursal, mediante embargos de declaração, configura inadmissível inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa. 5 - A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, pacificou o entendimento de que não se admite a arguição de matéria não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração. 6. Embargos de declaração não conhecidos.

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00144833420208140401 29340014, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 12/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Portanto, constatada a intenção de revaloração jurídica de fatos e provas já analisados, a rejeição é medida que se impõe, inclusive para fins de prequestionamento, ante a ausência dos requisitos do Art. 619 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o v. acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026